Tribunal: TJDFT
Processo: 0723534-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723534-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA DE MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39, MAYZA DE SOUZA DE MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA DE MIRANDA DOS SANTOS (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701591-30.2023.8.07.0017, proposta em face do CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 39, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 156292861 dos autos de origem), abaixo transcrita: “A autora pleiteou gratuidade de justiça. O exame dos documentos juntados aos autos evidencia que a parte autora possui condições de arcar com as custas processuais sem que isso prejudique a subsistência. Isso porque no documento apresentado para a réu, por ocasião da realização do negócio jurídico entre as partes, a autora demonstrou auferir renda familiar em torno de R$ 7.740,51 e despesas em torno de R$ 1.213,07 (ID 155381024, fls. 205/208). Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial no 26, do Ministério de Estado da Previdência Social e do Ministério de Estado da Fazenda (MPS/MF no 26, de 10/01/2023), o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (seis mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.003,00 (três mil e três reais). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. As informações carreadas aos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que a autora possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para comprovar o recolhimento das custas iniciais, mediante a juntada aos autos da respectiva guia e do comprovante de pagamento, sob pena de extinção do processo. Prazo de 15 (quinze) dias.” Inconformada, a autora recorre. Narra ter ajuizado ação de obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais em desfavor do Condomínio, ora agravado, em decorrência de problemas estruturais da unidade habitacional em que reside no aludido condomínio. Alega que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, por isso faz jus a gratuidade de justiça pleiteada. Afirma que possui renda aproximada de R$ 2.200,00, e seu esposo de R$ 2.798,33, que juntos não chega a cinco salários mínimos. Ao final requer a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente observo que, muito embora tecnicamente não haja pedido liminar formulado nas razões recursais, entendo necessária a sua avaliação nesta etapa incipiente. Explico. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, tendo determinado o recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Cumpre salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça tem afastado critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019). No mesmo sentido, recentemente assim julgou esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. No caso, o acervo probatório indica que a agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. 6. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1710210, 07095198320238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tem-se que a concessão da gratuidade de justiça não decorre exclusivamente de parâmetros objetivos, mas da análise quanto possibilidade concreta de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais. No caso concreto, a recorrente apresentou contracheque no qual indica que é secretária, recebendo salário líquido de R$ 2.245,46 (ID 47854764), e seu esposo, que é pintor, com salário líquido de R$ 3.587,37 (ID 47854765), de modo que a renda familiar é de cerca de R$ 5.582,83, além de a sua defesa estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública. Desse modo, nesta prelibação sumária, em princípio, entendo que demonstrada a alegada hipossuficiência, o que resulta em elevada probabilidade de provimento do recurso. Noutro ponto, denota-se que o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo estão patentes, ante o prazo assinalado na origem para recolhimento de custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante do exposto, defiro o efeito suspensivo ativo, para sobrestar, até o julgamento do presente recurso, a exigibilidade do recolhimento de custas. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator